Tribunal: TJMT
Processo: 1000111-26.2020.8.11.0020
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000111-26.2020.8.11.0020 – COMARCA DE ALTO ARAGUAIA.
Apelante: Neuraci Moraes França
Apelado: Município de Alto Araguaia
Trata-se de recurso de apelação interposto por Neuraci Moraes França contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que, na ação de cobrança originária, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Ainda, a apelante foi condenada ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa, contudo, referida exigibilidade, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.
Em apertada síntese, pretende a recorrente a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido o direito em perceber os valores retroativos referentes ao adicional de insalubridade, argumentando que “em que pese o laudo de insalubridade ter sido emitido somente em 2016, a apelante exerce a mesma função, de forma contínua desde que foi contratada, no ano de 1991, ou seja, se a servidora não mudou de cargo desde a sua contratação e a essa função foi considerada insalubre por laudo técnico, por óbvio, que antes da emissão do laudo a insalubridade também existia. Lúcido que, não é o laudo que deixou a função insalubre, mas sim a atividade exercida”.
Contrarrazões ao id. 118350464.
A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar por inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público.
É o relatório.
Compulsando os autos, verifica-se que Neuraci Moraes França ajuizou ação de cobrança na origem com vistas ao recebimento de adicional de insalubridade e seus respectivos reflexos junto ao Município de Alto Araguaia/MT, havendo atribuído à causa o valor de R$ 12.741,03 (doze mil, setecentos e quarenta e um reais e três centavos).
Vê-se, pois, que os autos se amoldam ao que foi fixado pela Seção de Direito Público e Coletivo nos autos de no 85560/2016, recurso eleito como paradigma para a resolução do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, que tramitou sob o Tema no 1.
Ademais, em consonância com a tese fixada em sede de IRDR, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público do TJMT, na sessão realizada em 06/06/2019, editou o enunciado no 1, que dispõe:
Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, cuja matéria seja afeta à competência da Fazenda Pública, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários-mínimos, independentemente de sua complexidade e necessidade de prova pericial.
A propósito, em caso análogo:
“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – URV – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Aplica-se a tese fixada, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.
(N.U 1009251-07.2017.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, DJE 10/02/2021)”
Assim, considerando que o valor atribuído à causa não ultrapassa 60 (sessenta) salários-mínimos, bem como que a matéria não se enquadra nas hipóteses que não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública previstas na Lei n. 12.153/2009, impõe-se seja reconhecida a incompetência desta Corte de Justiça para julgar a presente remessa necessária.
Ante o exposto, declaro a incompetência deste Tribunal de Justiça para apreciar e julgar a presente remessa necessária e, por conseguinte, determino a remessa dos autos à Turma Recursal, conservando os efeitos das decisões proferidas até a sua reapreciação pelo juízo competente.
Publique-se.
Intimem-se.
Decorrido o prazo recursal, certifique-se e remetam-se os autos na forma determinada.
Cuiabá, 16 de maio de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado